Tribunal: TJSP
Processo: 2145834-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente para expedição de requisitório de pequeno valor – Comprovação de que os autos principais encontram-se desarquivados e em cartório desde 02.06.2023 – Incidente que se encontra devidamente instruído com as peças necessárias para seu processamento de modo que, em observância dos princípios da eficiência e da celeridade processual, devem ser tomadas as

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente para expedição de requisitório de pequeno valor – Comprovação de que os autos principais encontram-se desarquivados e em cartório desde 02.06.2023 – Incidente que se encontra devidamente instruído com as peças necessárias para seu processamento de modo que, em observância dos princípios da eficiência e da celeridade processual, devem ser tomadas as providências necessárias para a expedição do requisitório de pequeno valor devido à agravante – Recurso provido.